Tribunal: TJES
Processo: 5001521-74.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001521-74.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CARNEIRO HORTIGRANJEIROS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. REQUERIMENTO DE ARRESTO ON-LINE VIA SISBAJUD. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. CONDUTA DILIGENTE DO EXEQUENTE. MEDIDA CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação da parte executada. Após múltiplas tentativas infrutíferas de citação em diversos endereços, a parte exequente requereu a realização de arresto executivo
on-line
, mas o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de citação se mostra adequada quando a parte exequente, diante da frustração das diligências para localização do devedor, requer medida constritiva (arresto
on-line
) como forma de impulsionar o feito e garantir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do exequente, ao requerer o arresto
on-line
de ativos financeiros após o insucesso das tentativas de citação pessoal, não configura inércia, mas sim um ato de impulso processual que visa a garantir a efetividade da execução.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, frustrada a tentativa de localização do devedor, é cabível o arresto executivo na modalidade eletrônica (via SISBAJUD), sendo prescindível o exaurimento de todas as diligências para a localização do executado.

5. Configura
error in procedendo
a extinção prematura do processo por ausência de citação, quando a parte requer diligência admissível para assegurar a efetividade da execução, com potencial para que a demandada compareça espontaneamente aos autos.

6. A anulação da sentença é medida impositiva para que os autos retornem à origem e tenham seu regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O requerimento de arresto executivo
on-line
, após frustradas as tentativas de citação do devedor, constitui ato de impulso processual, não autorizando a extinção do feito por abandono ou por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

É cabível o arresto de bens do devedor na modalidade eletrônica, via SISBAJUD, quando frustrada a sua localização para citação, sendo desnecessário o exaurimento de todas as diligências citatórias, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 485, IV, 830 e 854.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1822034 SC; STJ - AgInt no AREsp: 1956886 RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001521-74.2022.8.08.0049

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CARNEIRO HORTIGRANJEIROS LTDA

JUÍZO PROLATOR: Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante – Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença de ID 11075016, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada em desfavor de
CARNEIRO HORTIGRANJEIROS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

BANCO BRADESCO S.A.
, ora Apelante, ajuizou a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial visando à satisfação de um crédito decorrente de uma Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro, no valor originário de R$ 612.415,00 (seiscentos e doze mil, quatrocentos e quinze reais).

Ao longo da instrução processual, foram realizadas diversas diligências com o objetivo de citar a empresa executada, todas, contudo, infrutíferas. Conforme se extrai dos autos, mandados foram expedidos para múltiplos endereços, com certidões negativas retornando por motivos como numeração inexistente, empresa não localizada ou desconhecida no local (IDs 11074982, 11074987, 11074992, 11075001 e 11075010).

Após a realização de consulta via sistema INFOJUD, que retornou endereço já diligenciado sem sucesso, o juízo de primeiro grau intimou a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar endereço atualizado da requerida (ID 11075012).

Em resposta, a parte Apelante, argumentando a impossibilidade de localizar o devedor e com o fito de garantir a execução, requereu a realização de arresto executivo sobre ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, com fundamento no artigo 830 do Código de Processo Civil (ID 11075015).

Sobreveio, então, a sentença recorrida, na qual o juiz singular indeferiu o pedido de arresto e, ato contínuo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação da parte executada.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 11075018), o Apelante sustenta, em suma, que:
(I)
não se manteve inerte na condução do processo, tendo diligenciado em múltiplos endereços na tentativa de citar a parte executada;
(II)
diante do insucesso das tentativas, formulou pedido de arresto
on-line
de ativos financeiros, medida processual cabível e amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que visa a garantir a efetividade da execução.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em analisar se a extinção prematura do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, foi acertada, notadamente quando a parte exequente, após diversas tentativas frustradas de citação, pleiteou medida constritiva (arresto
on-line
) como forma de impulsionar a execução.

A meu ver, assiste razão ao Apelante.

A extinção do processo, na forma como operada pelo juízo de primeiro grau, representou uma medida inadequada, pois não houve inércia da parte exequente, que buscou ativamente os meios ao seu alcance para a satisfação de seu crédito. A citação, embora seja um pressuposto de validade da relação processual, por vezes se mostra dificultosa, especialmente em processos executivos nos quais o devedor se oculta ou se encontra em local incerto.

Justamente para tais situações, o ordenamento jurídico prevê mecanismos para garantir a efetividade da tutela executiva. Um desses mecanismos é o arresto executivo, previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil, que dispõe:
"Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução."

No caso dos autos, após o exaurimento de múltiplos endereços, todos com certidões negativas emitidas por oficiais de justiça, o Apelante não se conformou com a situação, mas, ao contrário, requereu a efetivação do arresto na modalidade
on-line
, por meio do sistema SISBAJUD. Tal pleito não representa inércia, mas sim um ato de impulso processual, uma tentativa legítima de assegurar o resultado útil do processo, encontrando pleno respaldo na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Corte Superior assentou o entendimento de que, uma vez
frustrada a tentativa de localização do devedor, é plenamente cabível o arresto de seus bens na modalidade eletrônica, sendo, inclusive, prescindível o exaurimento de todas as vias possíveis para a sua localização
. A medida visa, precisamente, evitar a dilapidação patrimonial pelo devedor que se furta à citação, garantindo que haverá bens para satisfazer o crédito quando a relação processual finalmente se angularizar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3.
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.
4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO.
TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1956886 RJ 2021/0241196-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

O entendimento também encontra eco na jurisprudência de outros Tribunais Estaduais:

ARRESTO CAUTELAR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Arresto de bens – Tentativa de citação dos executados frustradas - Possibilidade – Conquanto seja inadmissível o arresto antes da prática de atos tendentes à citação dos devedores, no caso dos autos, restou frustrada pelo menos uma das tentativas de localização dos executados - Admissível o arresto de seus bens - Inteligência do artigo 830 do CPC - Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21098127420228260000 São Paulo, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/06/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

A simples ausência de indicação de um novo endereço não pode ser interpretada como abandono ou falta de pressuposto processual, quando a parte, de forma diligente e fundamentada, requer providência alternativa e legalmente prevista para dar andamento ao feito, com potencial para que a empresa executada se apresente voluntariamente nos autos.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que o processo retorne ao seu curso natural, oportunizando-se a adoção de novas diligências para a localização da executada, inclusive a citação por edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR
a r. sentença de ID 11075016, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, oportunizando-se a adoção de novas diligências para a localização da executada, inclusive a citação por edital.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

ANULAR
a r. sentença de ID 11075016, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, oportunizando-se a adoção de novas diligências para a localização da executada, inclusive a citação por edital.